Tribunal: CARF
Processo: 15586.720084/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720084/2016-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
VALDECIR ARIVABENE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil intime as partes do resultado da Resolução, concedendo 30 dias para
manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 01-33.627 (fls. 355 a 363)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 51.084.382-4 (fls. 3 a 12), relativo às contribuições devidas à seguridade
social incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais sócios e sócios
administradores da empresa CLINIC CENTER S/S LTDA.
Este Processo Administrativo Fiscal compreende as contribuições sobre as
remunerações do Sócio Marco Aurélio Palma de Carvalho, no período de 08/2011 a 10/2012,
que foi arrolada como responsável solidária, conforme menção reproduzida do Relatório Fiscal
(fls. 13 a 23):
O art. 124, inciso II, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), transcrito
abaixo, prescreve que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente
designadas por Lei e o inciso I do citado artigo normatiza que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, que no caso aqui apresentado é o Sr Valdecir
Arrivabeni, sócio - Administrador da empresa CLINIC CENTER a partir de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720084/2016-19
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720084/2016-19

09/02/2011 e Sr Marco Aurelio Palmas de Carvalho, Sócio da empresa a partir de
23/02/2012.
(...) Considerando que o registro do distrato acarreta a extinção da personalidade
jurídica da sociedade, temos que a responsabilidade tributária caberá aos sócios e sócios
- administradores da empresa. Neste Auto de Infração a responsabilidade caberá ao Sr
Valdecir Arrivabeni e a Sr Marco Aurelio Palmas de Carvalho.
(...) Constitui Fato Gerador do crédito lançado as remunerações pagas mensalmente ao
Sócio Marco Aurelio Palmas de Carvalho a título de Distribuição de Lucro,
enquadradas no conceito de Salário de Contribuição contido no art.28 , inciso III , da
Lei 8.212/91 e no art. 214 , inciso III , do Regulamento da Previdência Social — RPS ,
aprovado pelo Decreto n° 3048/99 e não declaradas em GFIP — Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social . As
contribuições estão descritas no relatório DD- Discriminativo do Débito e integram o
Levantamento Cl — Distribuição Lucro Marco A P Carvalho. (...)
7. Sobre as remunerações dos Contribuintes Individuais Sócios e Sócios -
Administradores
7.1. A remunerações pagas pela empresa ao Sócio — Administrador e demais sócios a
título de Distribuição de Lucros, tiveram por base as remunerações pagas aos mesmos
por escala cumprida de plantões. No Anexo denominado Relação de Pagamentos 2013 e
2014 está demonstrado mensalmente a relação direta entre as escala de plantões e as
Distribuições de Lucros. Em alguns casos excepcionais as remunerações de plantões são
pagas no mês seguinte, mas sempre têm por base o cumprimento de plantões no Pronto
Socorro. A relação de pagamentos constante do Anexo Relação de Pagamentos 2013 e
2014 demonstra inclusive que estas remunerações têm por base o Valor/Hora para
remuneração dos plantões. Fica demonstrado claramente que a Distribuição de Lucro,
no caso, não se trata de uma Remuneração de Capital, mas sim de Trabalho.
7.1.1. Os profissionais médicos recebem os adiantamentos de lucros única e
exclusivamente por sua atividade laborai nos plantões. Na maioria dos casos a
Distribuição de Lucros se dá antes da admissão dos médicos no sociedade, conforme
será demonstrado em muitos dos demais Autos de Infração constituídos, o que
comprovaria tratar-se de remuneração de trabalho. A Sra Liliane Gomes Schwartz foi
admitida na sociedade em 09/02/2011. (...)
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/0408/2011 a 31/10/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de lucros mas que
configurem retribuição do trabalho prestado devem ser consideradas pagamentos a título
de pró-labore, incidindo sobre elas a contribuição previdenciária social.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas não vinculam automaticamente a Administração
Tributária Federal, exceto nas hipóteses previstas em lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
O contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir no momento da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720084/2016-19

Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, deve ser
indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente Marco Aurélio Palma de Carvalho foi intimado da decisão em
24/03/2017 (fls. 368) e apresentou recurso voluntário em 25/04/2017 (fls. 371 a 381)
sustentando, em síntese: a) nulidade do auto de infração e da atribuição de responsabilidade
solidária; b) os valores recebidos a título de distribuição de lucros são isentos de tributação; c) o
recorrente nunca foi sócio da empresa; d) princípio do não confisco.
O contribuinte VALDECIR ARRIVABENI foi intimado em 14/11/2017 (fl. 390)
e não apresentou recurso voluntário (fl. 391).
Na sessão de 07/03/2023, esta Turma julgadora concluiu pela conversão do
julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.208 – fls. 396 a 403) para a Unidade de
Origem informar se, à época dos fatos ferradores, a CLINIC CENTER S/S LTDA estava
realmente enquadrada como pequena empresa ou microempresa (ME).
Como resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 406 a 410 e documentos) com
a anotação de que, para o período de 08/2013 a 08/2014, a empresa citada era enquadrada como
empresa de pequeno porte, todavia sua tributação era pelo regime do Lucro Presumido, e não
pelo regime do SIMPLES.
Não houve intimação das partes e os autos vieram a julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, há nos autos questão preliminar
imprescindível ao julgamento.
Preliminar de Nulidade
Há nos autos questão preliminar imprescindível ao julgamento.
Nos termos acima relatado, na sessão de 07/03/2023, esta Turma julgadora
concluiu pela conversão do julgamento em diligência (Resolução no 2402-001.208 – fls. 396 a
403) para a Unidade de Origem informar se, à época dos fatos ferradores, a CLINIC CENTER
S/S LTDA estava realmente enquadrada como pequena empresa ou microempresa (ME).
Como resposta, sobreveio a Informação Fiscal (fls. 406 a 410 e documentos) com
a anotação de que, para o período de 08/2013 a 08/2014, a empresa citada era enquadrada como
empresa de pequeno porte, todavia sua tributação era pelo regime do Lucro Presumido, e não
pelo regime do SIMPLES.
Disto, os autos vieram a julgamento sem que tenha ocorrido a intimação das
partes quanto ao resultado da diligência.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720084/2016-19

de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Desse modo, os autos devem retornar à unidade de origem, que deverá ser
cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil intime as partes do
resultado da Resolução, concedendo 30 dias para manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1040
DF CARF MF
Original